Tribunal: CARF
Processo: 13971.723823/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723823/2017-28
ACÓRDÃO
1001-004.079 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA. CONTADOR. COMPROVAÇÃO DA CULPA. REDUÇÃO
DO PERCENTUAL.
A culpa comprovada do contador, quanto ao inadimplemento dos tributos
devidos, afasta a qualificação da multa que estava sendo imputada à
empresa e ao sócio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para excluir a responsabilidade solidária do Sr Osni Raimundo e reduzir o
percentual da multa de ofício aplicada para 75%.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.079 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723823/2017-28
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-81.682 (fls. 1.301 a 1.315)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado por meio dos
Autos de Infração, anos-base 2013 e 2014, expedidos em 08/11/2017, referentes a Imposto Sobre
a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, Contribuição para o Pis/Pasep, Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador, com juros de mora calculados até 11/2017.

De acordo com a Fiscalização Tributária, o contribuinte faturou mais de 1,7 milhões
de reais nos anos 2013 e 2014 com declaração em PGDAS, no mesmo período, de que não auferiu
qualquer receita, infringindo o disposto no inciso V do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006.
Além disso, a pessoa jurídica também não registrou na escrita contábil e, tampouco no Livro Caixa,
a movimentação financeira e bancária ocorrida no mesmo período, contrariando o disposto no
inciso VIII do art. 29 da mencionada lei complementar.
O exame das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte, obtidas da base de
dados do Sped, permitiu identificar que as receitas auferidas nos anos-base 2013 e 2014
alcançaram as importâncias de R$1.212.949,76 e R$575.562,17, respectivamente, provenientes,
sobretudo, da venda da industrialização por encomenda de artigos têxteis, com destaque para
camisas, camisetas, tailleurs veludos e pelúcias.
Assim, a Fiscalização concluiu pela ausência de registros referentes à movimentação
financeira e bancária no Livro Caixa e relatórios dos Livros Razão dos anos 2013 e 2014. As notas
fiscais referentes às industrializações foram registradas como recebidas à vista no caixa, o que não
corresponde às informações constantes de algumas das notas fiscais eletrônicas consultadas no
Portal Nfe.
a) Em razão da falta de registro da movimentação bancária na escrita apurada, o
contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL (Ato Declaratório Executivo –
ADE DRF/BLU no 029, de 27/09/2017, excluindo a pessoa jurídica do regime em
questão, com efeitos a partir de janeiro de 2013).
b) O lucro foi arbitrado com fundamento no art. 530, II, alínea a, do RIR/99.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.079 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723823/2017-28
3
c) A multa de ofício foi qualificada por ter sido constatada a ocorrência de
sonegação fiscal, art. 71 da Lei no 4.402, de 1964, uma vez que o contribuinte
transmitiu PGDAS com dados zerados do faturamento para todo o período
examinado. O contribuinte ignorou comunicado da administração tributária
para efetuar a autorregularização de débitos (Sistema Alerta – Simples Nacional
Comunicado 1/2016). Foram acrescidos juros de mora com base no art. 61, §3o,
da Lei no 9.430, de 1996.
d) Além disso, o titular da empresa foi arrolado como responsável solidário, nos
termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, tendo em vista a
prática de atos de gestão que configuram a infração ao art. 71 da Lei no 4.502,
de 1964.
e) Por fim, elaborou-se Representação Fiscal Para Fins Penais.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO A MAIOR. PROVA. AUSÊNCIA.
A alegação de que a omissão de receitas foi apurada a maior pelo Fisco deve ser
descartada quando o contribuinte deixa de apresentar provas nesse sentido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito
passivo concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a preclusão do
direito à sua contestação em momento posterior.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA EXIGIDA.
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES JULGADORAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014 MULTA DE OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
Constatada a infração tributária, cabe à autoridade administrativa aplicar a multa,
nos moldes da legislação de regência.
MULTAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPREGO NO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.079 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723823/2017-28
4
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às
relações de natureza tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 23/08/2018 (fls. 1.380) e apresentou recurso
voluntário em 19/09/2018 (fls. 1.382), em nome da pessoa jurídica e do responsável solidário
(OSNI RAIMUNDO), sustentando, em síntese: a) que repassava os tributos, comprovados por
recibos anexados, ao contador e este, de má-fé, se apropriava indevidamente e transmitia
documentos fiscais zerados; b) ausência de responsabilidade de Osni Raimundo; c) improcedência
da multa qualificada por ausência de comprovação do elemento doloso.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DA RESPONSABILIDADE DO CONTADOR – SR. ÉDIO DA SILVA
Nos termos relatados, o contribuinte e o devedor solidário sustentam, em sede de
recurso voluntário, a inexistência de infração e que a responsabilidade pela ausência de
recolhimento dos tributos deve ser imputada ao contador, que a ele foi repassado todos os
valores devidos, que o contador confessou em termo de transação que inadimpliu com seu dever
e que o CRC expediu ato declarando a idoneidade do contador.
Junto ao recurso, foram anexados diversos comprovantes que demonstram que os
recorrentes efetivamente repassavam ao contador Édio da Silva os valores de tributos devidos
mensalmente (fls. 1.427 a 1.460), que abrange os anos-calendários do lançamento, 2013 e 2014
(10/2013; 03/2013; 06/2013; 07/2013; 05/2013; 09/2013; 10/2013; 07/2013; 01/2014; 09/2014;
10/2014; 11/2014; 12/2014; 11/2014; 08/2014; 07/2014; 06/2014; 04/2014; 02/2014).
Consta, ainda, um Termo de Transação onde o contador, Sr. Édio, reconhece e
assume a responsabilidade pelas divergências existentes na escrituração contábil da empresa
recorrente (fls. 1.461 a 1.466).
Confira-se:
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.079 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723823/2017-28
5

Além disso, o Ato Declaratório Executivo n° 10, de 13 de abril de 2018, expedido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC, declarou inidôneo, nos termos do
artigo 820 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99), o contador Édio da Silva,
em razão da verificação de falsidade de documentos contábeis constatada em procedimento
administrativo diverso (fls. 1471).
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.079 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723823/2017-28
6
Vale frisar que, à época dos fatos, o contador possuía Certidão de Regularidade
Profissional devidamente emitida pelo CRC de Santa Catarina (fls. 1469):

De fato, a declaração de inidoneidade do contador e o termo de transação
confessando seus atos, não exime a empresa do recolhimento dos tributos devidos. Contudo, tal
fato, certamente, altera a conclusão quanto à aplicação da multa qualificada e a responsabilidade
solidária atribuída ao Sr. Osni Raimundo.
Importante ressaltar, nesse ponto, que, além do contribuinte, o CTN prevê a
possibilidade de que possam ser incluídas como responsáveis pela satisfação do crédito tributário
outras pessoas que são tratadas ali como responsáveis. Esses responsáveis em determinadas
situação podem ser colocados no polo passivo da relação jurídica tributária como devedores
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.079 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723823/2017-28
7
solidários e, nesses, casos o fisco pode exigir o cumprimento da obrigação tanto do contribuinte
como do responsável.
O art. 135 do Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade de terceiros,
determina que os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas, bem como as pessoas mencionadas no art. 134 do mesmo código, serão
pessoalmente responsáveis pelos créditos de obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
A responsabilidade de terceiros stricto sensu prevista no inciso III do art. 135 do CTN
é expressa ao condicionar a atribuição de responsabilidade tributária ao sócio, gerente ou
representante da pessoa jurídica, em relação às obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos.
Essa responsabilidade solidária não é abrangente ao ponto de colocar o sócio,
gerente ou representante, como solidário em relação a toda e qualquer obrigação tributária e em
virtude de todo e qualquer ato indevido ou ilegal praticado, mas somente em relação àquela
obrigação tributária que decorra de uma conduta específica e indevida, ou seja, com excesso de
poderes, violação à lei, ao contrato ou ao estatuto. Pressupõe-se a ocorrência de um ato ilícito
(comissivo ou omissivo), gerador de uma obrigação tributária, com evidente nexo causal objetivo
entre a causa (ato ilícito) e o efeito (obrigação tributária).
Tratando-se da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN, importante
mencionar que o sujeito passivo originário não é excluído e deve responder por todo o crédito
tributário, já que ele não é afastado do debitum1.
Quanto ao tema, o STJ consolidou o entendimento de que a responsabilidade do
sócio-gerente, por atos de infração à lei, é solidária. Nesse sentido, o enunciado da Súmula
430/STJ: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente."
Para que o sujeito possa ser solidariamente responsabilizada com fulcro no artigo
135, inciso III, do CTN, é imprescindível a presença dos poderes de direção da empresa (que o
responsável tenha a capacidade de tomar decisões) e a caracterização de quais foram os atos
tomados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
O fundamento da responsabilidade albergada pelo inciso III do art. 135 do CTN, de
pessoas com poderes de gerência, não é o fato de ser sócio, mas de ser administrador e, nessa
condição, ter praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto,
à época dos fatos. Nesse sentido, imprescindível a comprovação dos poderes de gerência, pois os
atos não podem ser presumidos pelo simples fato de ser sócio, ainda que administrador.

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 10a ed., São Paulo: Saraiva, 2021, Capítulo XII, itens 6.5 a 6.7, p. 623-658,
p. 646-647.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.079 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723823/2017-28
8
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
Vale reforçar que o mero inadimplemento não é razão suficiente para estender a
responsabilidade, já que, afinal, não deixa de ser uma infração. No entanto, o Superior Tribunal de
Justiça afastou tal possibilidade, sob a metodologia dos recursos repetitivos, exigindo prova de
efetiva infração à lei ou ao contrato social2.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento
pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ? DCTF, de Guia de
Informação e Apuração do ICMS ? GIA, ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para
isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ
de 28.10.08).
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta
de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que
acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É
indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à
lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ
de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.101.728/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 11/3/2009, DJe de 23/3/2009.)
Nesse mesmo sentido é o entendimento do CARF:
(...) ART. 124 DO CTN. HIPÓTESE DE SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que já
figuram no polo passivo da relação jurídico-tributária, seja na condição de
contribuinte, seja de responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de
responsabilidade tributária a terceiros.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS

2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2024, p. 672.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.079 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723823/2017-28
9
A interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de recolhimento de
tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as
hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias
principais. A Autoridade Fiscal deve indicar de forma objetiva as irregularidades
supostamente praticadas, comprovar os atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto e demonstrar o nexo causal entre as
irregularidades e a obrigação tributária delas decorrente.
(Acórdão 1301-006.253, Relatora Conselheira Maria Carolina Maldonado,
publicado em 08/02/2023)
SIMPLES. EXCLUSÃO. LEGALIDADE ATO DECLARATÓRIO. DISCUSSÃO PROCESSO
PRÓPRIO. (...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO
E/OU
ESTATUTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os
elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros,
notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa,
torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade
pelo crédito tributário ao sócio da autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, e
135, do CTN, impondo sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido. (...)
(Acórdão 1101-001.562, Relator Conselheiro Rycardo Magalhães, publicado em 6
de julho de 2025).
Importante mencionar que, conforme Informação DISIT no 17, de 21 de junho de
2018 (fls. 1472), o contador apresentou recurso hierárquico contra o Ato Declaratório Executivo
do Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau que o declarou inidôneo com
base no art. 820 do RIR/99. Ao analisar o recurso, a RFB concluiu pela necessidade de retorno dos
autos à DRF para alguns esclarecimentos.
Confira-se (fls. 1475).
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.079 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723823/2017-28
10

Não obstante, todos os elementos dos autos deixam claro que existe culpabilidade
do contador no tocante ao inadimplemento dos tributos devidos. A aplicação da multa qualificada
só tem cabimento quando há a devida caracterização de uma conduta de sonegação, dolo ou
fraude.
Nos termos da súmula CARF no 14, “A simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”. Outrossim, a súmula CARF no 96
menciona que: “A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros”.
De tal modo, a qualificação não será aplicada se não restar individualizada a
conduta de sonegação, conluio ou fraude, devendo esta conduta ser comprovada, e não
presumida, e ser uma conduta diversa daquela que ensejou o lançamento de ofício.
Uma vez que a qualificação da multa não guarda relação com os sujeitos passivos,
fato é que não pode ser mantida e, assim, deve ser reduzida ao percentual de 75%. Com o mesmo
fundamento, deve ser excluída a responsabilidade solidária do Sr. Osni Raimundo.
Conclusão
Diante do exposto, concluo pelo provimento ao recurso voluntário para excluir a
responsabilidade solidária do Sr. Osni Raimundo e reduzir o percentual da multa de ofício aplicada
para 75%.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1500
DF CARF MF
Original